Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720898-75.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE GUIMARÃES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Dosimetria. Critério de 1/8. Regime inicial fechado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a declaração de nulidade de prova, a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) houve nulidade de prova decorrente de ingresso ilícito na residência do acusado; (ii) 1/8 é o critério mais adequado para exasperação da pena; e/ou (iii) há possibilidade de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. III. Razões de decidir. 3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. 4. Sendo aplicada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. 5. Se o réu ficou preso preventivamente durante todo o processo, deve ser mantida a custódia porque devidamente comprovado nos autos que ele se dedica à atividade criminosa, sendo a custódia cautelar a medida hábil a cessar a reiteração delitiva. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a prova dos autos é nula, porquanto houve ilegalidade na invasão domiciliar por policiais. Sustenta que as provas foram obtidas por meio ilícito e defende a atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos aos artigos 155, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68764013): (...) Em tal procedimento, foram encontrados 1,87 gramas de maconha, 17,12 gramas de cocaína e 98,03 gramas de crack, em porções composta por múltiplas partes, balança digital de precisão, tudo detalhado no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 202926565) e Laudo de Exame Químico (ID 205091997). Acrescente-se que, além de testemunhas oculares da situação em questão, a palavra dos policiais possui presunção de legitimidade em razão da fé pública, podendo ser afastados somente diante de contraprova robusta, o que não é o caso. (...) não procede a alegação da defesa de que a acusação não se desincumbiu de comprovar a autorização para a entrada da polícia no imóvel, razão pela rejeita-se a preliminar de nulidade. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004